Tribunal: TJSP
Processo: 1500791-54.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Lei de Tóxicos (no 11.343/2006). Tráfico. Desclassificação na origem para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. Apelo ministerial. Procedência. Provas seguras de autoria e de materialidade. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade das drogas que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Civis. Versões exculpatórias inverossímeis.

Ementa:
Lei de Tóxicos (no 11.343/2006). Tráfico. Desclassificação na origem para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. Apelo ministerial. Procedência. Provas seguras de autoria e de materialidade. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade das drogas que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Civis. Versões exculpatórias inverossímeis. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apelo ministerial provido.